Tribunal: TCU
Processo: 006.927/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2762/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.927/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Teixeira Luz (XXX.158.200-XX); Annamaria Machado Batista (XXX.185.900-XX); Cleci Fatima Zanella (XXX.313.800-XX); Cleiton Mateus Chiaparini (XXX.777.390-XX); Fabiane Karen da Rosa Haubrich de Souza (XXX.316.280-XX); Ismael Jose Vedovatto (XXX.183.300-XX); Ivete Prosenewicz Spada (XXX.017.710-XX); Luciani Regina Gonchoroski (XXX.699.000-XX); Priscila Link Ravazio (XXX.901.190-XX); Robson Henrique Giasson Sincas (XXX.328.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.